Tribunal: TJMT
Processo: 1032559-30.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032559-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS - CPF: 072.579.451-87 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública aposentada à isenção de contribuição previdenciária, em razão de moléstia grave incapacitante, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 700/2021, fixando o termo inicial na data do diagnóstico.

Fato relevante. Comprovação de paralisia irreversível e incapacitante por meio de laudos médicos, perícias e prova emprestada oriunda de processo anterior.

Decisão anterior. Sentença de procedência do pedido, afastando a exigência de laudo oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a apresentação de laudo médico oficial para a concessão da isenção previdenciária; e (
ii
) saber se a prova emprestada e os laudos particulares são suficientes para comprovar a moléstia incapacitante, bem como definir o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 700/2021 assegura a isenção de contribuição previdenciária ao servidor aposentado portador de doença incapacitante, até o limite do teto do RGPS.

O conjunto probatório, composto por laudos médicos, perícias e prova emprestada, é suficiente para demonstrar a existência de paralisia irreversível e incapacitante, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial.

A prova emprestada é admissível, desde que assegurado o contraditório, conforme art. 372 do CPC.

O termo inicial da isenção deve corresponder à data do diagnóstico da moléstia, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Maria das Graças dos Anjos, para reconhecer seu direito à isenção da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Co
mplementar Estadual nº 700/2021
.

Sustentam os recorrentes, em síntese:

ausência de comprovação suficiente da moléstia grave incapacitante; necessidade de laudo médico oficial; impossibilidade de utilização de prova emprestada; inaplicabilidade automática da isenção; impossibilidade de fixação do termo inicial na data do diagnóstico; necessidade de prévio requerimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

A preliminar não procede.

A tese recursal parte da premissa de que o prévio requerimento administrativo constituiria condição da ação, ou, ao menos, pressuposto para caracterização da pretensão resistida. Essa construção, entretanto, não se sustenta.

O art. 5º, XXXV, da Constituição da República consagra a inafastabilidade da jurisdição, impedindo que a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito fique subordinada, como regra, ao esgotamento da via administrativa. A exigência de requerimento prévio somente se legitima quando houver fundamento normativo e dogmático estrito, e desde que não implique conversão do acesso ao Judiciário em faculdade residual ou subsidiária.

No caso, a autora não busca a concessão discricionária de um benefício novo, dependente de juízo constitutivo da Administração. O que pretende é o reconhecimento judicial de situação jurídica já existente, vale dizer: a incidência, sobre seu caso concreto, da regra legal que restringe a base de cálculo da contribuição previdenciária do aposentado portador de doença incapacitante. A controvérsia, portanto, é predominantemente jurídico-declaratória, e não de inauguração de procedimento administrativo constitutivo do direito.

Mais do que isso: a cobrança mensal da contribuição sobre verba que a autora reputa indevida já configura, por si, a lesão atual e continuada ao direito afirmado em juízo. A resistência está materializada no próprio desconto continuado em folha. Não é razoável exigir que a parte, já submetida a desconto que reputa ilegal, tenha de formular
requerimento administrativo prévio para somente então acessar o Judiciário, sobretudo quando a controvérsia envolve interpretação normativa e valoração de prova médica.

A invocação analógica do Tema 350 do STF não convence. Aquele precedente foi construído em contexto próprio de benefícios previdenciários dependentes de provocação administrativa inicial, em regime jurídico diverso, e não se transplanta automaticamente para pretensões declaratórias de inexigibilidade ou redução de exação legalmente limitada. Aqui, a lógica é distinta: a parte não está pedindo, em primeiro lugar, que a Administração aprecie pedido originário de concessão; está afirmando que a Administração já vem tributando em desacordo com a regra legal.

A própria defesa da autora, acolhida em sentença, invocou corretamente o raciocínio fixado pelo STF no Tema 1.373, segundo o qual o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção por doença grave não exige prévio requerimento administrativo. Embora aquele paradigma trate diretamente de imposto de renda, a
ratio

decidendi
é plenamente transponível à presente hipótese: quando o direito invocado decorre diretamente da lei e depende, em essência, de comprovação da condição clínica e do enquadramento jurídico, o acesso ao Judiciário independe de postulação administrativa antecedente.

Também não procede a tentativa de transformar o art. 2º, § 4º, da LC estadual nº 202/2004 em filtro processual impeditivo do exercício da ação. A previsão legal de reconhecimento da doença por perícia médica designada pela unidade gestora do RPPS disciplina a via administrativa de aferição, mas não pode ser lida como cláusula de reserva administrativa absoluta nem como vedação implícita ao controle jurisdicional pleno. A lei ordinária ou complementar estadual não pode restringir, por via indireta, garantia fundamental de acesso ao Judiciário.

Em síntese:

há utilidade da tutela jurisdicional, porque a parte busca cessar descontos tidos por indevidos;

há necessidade da tutela jurisdicional, porque a controvérsia foi
judicializada
com resistência efetiva do ente público;

há adequação da via eleita, pois a ação é declaratória de isenção/redução da incidência contributiva sobre proventos de aposentadoria.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Da alegação de cerceamento de defesa e da suposta imprescindibilidade de perícia oficial ou judicial

Também não assiste razão aos recorrentes.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, conclui que o acervo documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa. O direito à prova não se confunde com direito à produção de toda e qualquer prova requerida pela parte. A atividade instrutória está submetida aos critérios de pertinência, necessidade e suficiência.

O caso dos autos não revela quadro probatório lacunoso nem contraditório a ponto de exigir, obrigatoriamente, a reabertura da instrução.

Ao contrário, a autora instruiu a inicial com múltiplos documentos convergentes, dentre eles:

laudos médicos periciais que descrevem o histórico clínico, as limitações funcionais e concluem pelo diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante;

laudo
fisioterápico
pericial forense, com descrição técnica das limitações funcionais permanentes e da incapacidade funcional e laboral;

documentação clínica e exames complementares;

holerite demonstrando o efetivo desconto previdenciário;

sobretudo, sentença anterior transitada em julgado que reconheceu, em processo diverso, a mesma condição mórbida incapacitante da autora para fins de isenção de imposto de renda.

Não se cuida, portanto, de uma prova unilateral isolada ou de mera declaração médica desacompanhada de outros elementos. O que existe é um conjunto probatório múltiplo, coerente e mutuamente confirmatório.

A tese de que a inexistência de perícia oficial do RPPS impediria o julgamento de procedência confunde dois planos distintos:

o plano administrativo, em que a perícia oficial pode servir como mecanismo ordinário de reconhecimento do benefício na esfera interna;

e o plano jurisdicional, em que o magistrado forma sua convicção a partir do princípio do livre convencimento motivado, valorando todas as provas lícitas dos autos.

No processo judicial, o laudo oficial não goza de monopólio epistemológico. Não há hierarquia legal absoluta entre laudo administrativo e demais provas técnicas
produzidas por profissionais habilitados. O Poder Judiciário não está vinculado, nem em sentido positivo nem negativo, ao resultado ou à ausência de perícia administrativa.

Ademais, a existência de decisão judicial anterior transitada em julgado, reconhecendo exatamente a moléstia incapacitante da autora, funciona como dado probatório de especial relevo. Ainda que não haja identidade absoluta de pedido, essa decisão integra o contexto probatório como prova emprestada documentalmente trasladada, apta a reforçar a conclusão judicial, desde que observado o contraditório, o que efetivamente ocorreu.

A insurgência do Estado e do MTPREV, note-se, não veio acompanhada de contraprova técnica apta a gerar dúvida séria sobre o quadro clínico. Não apresentaram laudo administrativo em sentido oposto, tampouco elemento científico idôneo capaz de neutralizar a robustez do material acostado pela autora. A pretensão de anular a sentença para produzir prova que os próprios recorrentes não trouxeram oportunamente, e cuja necessidade concreta não demonstraram, traduz, no fundo, tentativa de reabrir a instrução por inconformismo com o resultado, e não por efetivo déficit probatório.

Nessas condições, o julgamento antecipado não afrontou o contraditório nem a ampla defesa. Houve, isto sim, exercício legítimo do poder instrutório do julgador, diante de prova já suficiente.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento.

Da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

A preliminar igualmente não prospera.

Ainda que o MTPREV possua personalidade jurídica própria e desempenhe, no âmbito do RPPS estadual, a gestão previdenciária específica, a controvérsia versa sobre relação jurídica inserida na estrutura previdenciária do Estado de Mato Grosso, com reflexos diretos sobre proventos pagos no âmbito do ente estatal e sobre obrigação correlata de fazer e de não fazer ligada à administração do regime próprio.

Em litígios dessa natureza, a presença concomitante do Estado e do MTPREV no polo passivo não configura vício. Ao contrário, prestigia a efetividade da tutela
jurisdicional e evita discussões estéreis quanto à repartição interna de atribuições administrativas entre ente político e entidade gestora vinculada.

A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida apenas quando manifesto que o réu é estranho à relação jurídica de direito material afirmada. Não é essa a hipótese. O Estado não é terceiro alheio; integra a cadeia jurídico-administrativa da qual emerge a exigência contributiva controvertida.

Mais do que isso: em demandas contra pessoas jurídicas integrantes da mesma estrutura estatal, a exclusão de uma delas somente se justifica quando a permanência em juízo se mostra manifestamente inútil ou geradora de nulidade. No caso concreto, não há qualquer prejuízo processual relevante decorrente da manutenção do Estado no polo passivo. Ao revés, sua presença reforça a aptidão executiva e a efetividade do comando judicial.

Mantém-se, portanto, a rejeição da preliminar.

Do mérito: comprovação dos requisitos legais para a isenção da contribuição previdenciária

No mérito estrito, a sentença também não merece reparo.

A LC estadual nº 700/2021 alterou a disciplina da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão, estabelecendo regime favorecido para o beneficiário portador de doença incapacitante, de forma que a contribuição incida apenas sobre a parcela que exceder o limite máximo dos benefícios do RGPS.

Daí decorrem, no essencial, dois requisitos:

que o beneficiário seja aposentado ou pensionista do regime próprio;

que seja portador de doença incapacitante, nos termos legais.

O primeiro requisito é incontroverso. A autora é servidora pública estadual aposentada desde 1997.

O segundo também se encontra demonstrado de modo suficiente.

A documentação acostada revela quadro clínico antigo, progressivo e incapacitante, com início documentado em agosto de 2019, associado a limitações funcionais
expressivas e permanentes. Os laudos juntados não são genéricos. Eles descrevem sintomas, evolução clínica, limitações de mobilidade, dor permanente, comprometimento funcional,
refratariedade
terapêutica e incapacidade laboral, concluindo, de forma expressa, pelo diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante.

A prova técnica aponta, em essência, para a existência de comprometimento
neuromusculoesquelético
grave, irreversível e permanente, com perda funcional
importante
e incapacidade para atividades laborativas e da vida diária. Some-se a isso o reconhecimento judicial pretérito da mesma condição mórbida incapacitante em processo anterior, já transitado em julgado, fato que robustece ainda mais a convicção judicial.

A objeção recursal segundo a qual somente a perícia oficial do RPPS poderia comprovar o requisito legal não se sustenta pelas razões já expostas. A exigência legal de reconhecimento administrativo por perícia da unidade gestora não elimina a possibilidade de reconhecimento judicial da doença com base em outros meios de prova técnica idôneos.

Também não impressiona a argumentação de que seria necessária prova de incapacidade “total para qualquer atividade laborativa” em acepção maximalista e abstrata, como se o julgador devesse exigir inutilidade funcional absoluta do segurado. A leitura da norma deve ser finalística e conforme a proteção constitucional da dignidade, da saúde e da capacidade contributiva mitigada em situações de grave comprometimento físico. O que a lei tutela é a situação de doença incapacitante apta a justificar a não incidência da contribuição dentro do teto do RGPS. E esse estado foi fartamente demonstrado.

Assim, diante da robustez do acervo probatório, não há como acolher o pedido de improcedência.

Da validade e do valor probatório da prova emprestada

Embora o recurso não trate essa questão com autonomia total, a insurgência contra a suficiência probatória da autora atinge, por via reflexa, a utilização da sentença e dos elementos produzidos no processo anterior.

Também aqui não há reparo a fazer.

O art. 372 do CPC admite expressamente a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo ao juiz o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório. Foi exatamente o que ocorreu.

A sentença transitada em julgado do processo nº 1007261-70.2024.8.11.0003 não foi tomada, de forma isolada, como substitutiva da instrução nesta causa. Foi considerada em conjunto com os demais laudos e exames. Ou seja, sua função foi de corroboração qualificada, não de exclusividade probatória.

A prova emprestada, nessa moldura, atende à economia processual, evita repetição inútil de atos e prestigia a coerência judicial, especialmente quando se examina a mesma pessoa, a mesma condição clínica e o mesmo quadro incapacitante reconhecido em ação anterior.

Não há violação ao contraditório porque os recorrentes puderam impugnar a documentação, questionar sua força persuasiva e suscitar a necessidade de prova complementar, o que efetivamente fizeram. O fato de a impugnação não ter sido acolhida não significa ausência de contraditório.

Logo, também sob esse aspecto, a sentença deve ser mantida.

Da prescrição quinquenal e da natureza da demanda

Os recorrentes insistem na observância da prescrição quinquenal para limitar a retroação da isenção. A matéria exige distinção.

A ação proposta possui natureza predominantemente declaratória. O pedido central consiste no reconhecimento judicial do direito da autora à isenção/redução da incidência contributiva em razão de sua doença incapacitante. Nessa dimensão, a pretensão declaratória em si não se submete à prescrição do fundo de direito.

Outra coisa são os efeitos patrimoniais pretéritos, especialmente em hipóteses de repetição de indébito. Aí, sim, pode haver incidência de limitação quinquenal sobre parcelas anteriores, conforme a natureza do pedido formulado.

No caso, todavia, a própria sentença foi cuidadosa ao assentar que, diante da natureza declaratória da demanda, não se está condenando, naquele momento, à
restituição de valores pretéritos, mas apenas declarando o direito à não incidência da contribuição nos moldes legais, desde a data reconhecida. Não se trata, pois, de condenação líquida de repetição integral do indébito a exigir, já nesta fase, o detalhamento aritmético defendido no recurso.

Por isso, a insurgência recursal sobre prescrição e metodologia de cálculo tem caráter, em larga medida, prematuro e condicional. A sentença não condenou desde logo a Fazenda ao pagamento de montante pretérito líquido sujeito aos critérios exatos que o recurso pretende impor. Limitou-se a declarar o direito material.

Nessa perspectiva, não há erro a corrigir.

Do termo inicial da isenção

Aqui reside o ponto em que os recorrentes concentram maior esforço subsidiário, sustentando que o marco inicial deveria ser a data do laudo oficial ou, subsidiariamente, do requerimento administrativo.

A tese não procede.

O direito reconhecido possui natureza declaratória, não constitutiva. A doença incapacitante não nasce com o laudo; o laudo apenas a declara e a documenta. Fazer coincidir o início do benefício com a data formal do laudo, quando a doença já estava comprovadamente instalada antes, equivaleria a conferir ao documento natureza constitutiva que ele não possui.

A jurisprudência consolidada, inclusive em matéria de isenção por doença grave, prestigia a data em que a moléstia se encontra efetivamente comprovada, e não a da emissão posterior do laudo oficial. A razão é simples: a finalidade da norma é proteger o contribuinte a partir do momento em que passou a reunir, materialmente, os requisitos legais.

Nos autos, a data de agosto de 2019 foi indicada de modo consistente como marco de início documentado da doença e foi reiteradamente reconhecida no conjunto probatório. A sentença anterior referente ao imposto de renda também partiu desse mesmo marco, conferindo coerência ao sistema probatório.

Não há fundamento jurídico para deslocar o termo inicial para a data de um eventual requerimento administrativo inexistente, pois isso faria depender o nascimento do direito de ato facultativo da parte e de procedimento administrativo que, como visto, não constitui pressuposto do exercício da ação nem do reconhecimento material da situação incapacitante.

Também não se justifica fixá-lo na data de laudo oficial posterior, pois isso sacrificaria a realidade clínica comprovada em prol de formalismo incompatível com a própria teleologia da norma
isentiva
.

Mantém-se, portanto, o termo inicial em agosto de 2019.

Da alegação recursal sobre critérios de cálculo e limitação por períodos normativos

Os recorrentes também buscaram estabelecer, de forma subsidiária, critérios de cálculo segmentados por períodos legislativos diversos, com alteração de alíquotas e bases de incidência em diferentes marcos temporais.

A pretensão, tal como formulada, não conduz à reforma do decisum.

Primeiro, porque a sentença impugnada não operou liquidação exaustiva da condenação, nem fixou planilha de valores de restituição. Reconheceu o direito material à incidência favorecida da contribuição nos termos legais. Eventuais debates de liquidação, compensação, forma de implantação e reflexos financeiros específicos poderão ser enfrentados oportunamente, à luz do exato conteúdo do título judicial e da disciplina normativa aplicável em cada período, se e quando houver fase executiva correspondente.

Segundo, porque o recurso pretende introduzir discussão aritmética complexa em processo cujo núcleo decisório é declaratório. Não se revela adequado reformar a sentença para inserir, desde já, delimitações operacionais que sequer foram objeto de condenação pecuniária líquida imediata.

Terceiro, porque a manutenção do título declaratório, tal como proferido, não impede que a fase subsequente observe a legislação aplicável aos períodos eventualmente
alcançados, caso surja controvérsia executiva específica. Não há, pois, prejuízo concreto aos recorrentes a justificar alteração do mérito.

Do pedido de efeito suspensivo

O pedido de efeito suspensivo também não merece
ser
acolhid
o
.

Nos Juizados Especiais, o recurso inominado é recebido, em regra, com efeito meramente devolutivo, salvo demonstração específica de dano irreparável ou de difícil reparação. O juízo de origem, ao admitir o recurso, já consignou não vislumbrar, no caso concreto, dano irreparável apto a justificar suspensão excepcional.

A mera invocação abstrata de “impacto financeiro e atuarial” ao RPPS não basta. É argumento genérico, desacompanhado de demonstração concreta e individualizada da gravidade excepcional do caso. Toda demanda envolvendo contribuição previdenciária possui, em alguma medida, repercussão financeira. Isso não autoriza, por si só, subversão da regra legal do efeito devolutivo.

Além disso, a plausibilidade jurídica do direito da autora, reconhecida em sentença e fortemente amparada pela prova dos autos, enfraquece a pretensão suspensiva.

Nada a deferir, pois, quanto ao ponto.

Conclusão

A sentença recorrida examinou adequadamente as preliminares, valorou de forma correta o acervo probatório e aplicou, com fidelidade, o regime jurídico da LC estadual nº 700/2021.

Não há ausência de interesse de agir, porque o acesso à jurisdição independe de prévio requerimento administrativo em ação de natureza declaratória como a presente.

Não há cerceamento de defesa, porque a prova documental e técnica constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Não há ilegitimidade passiva do Estado, dada sua vinculação direta com a relação jurídico-previdenciária controvertida.

Não há ausência de prova da doença incapacitante, pois o conjunto probatório é robusto, convergente e reforçado por decisão judicial anterior transitada em julgado.

Não há razão para deslocar o termo inicial da isenção para a data de laudo oficial ou de requerimento administrativo, já que o direito surge com a comprovação material da moléstia incapacitante, e não com a formalização tardia dessa realidade.

Em suma, a insurgência recursal é improcedente em todos os seus fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026